Tribunal: TJDFT
Processo: 0706745-97.2025.8.07.0004
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0706745-97.2025.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRENDA DOS SANTOS MACEDO, RODRIGO CALEB DIAS VASCONCELOS, MARCOS VINICIUS DE LIMA FRANCO RECORRIDO: SAMUEL DE SOUSA GAMA DECISÃO A sentença foi disponibilizada no DJe em 15/10/2025 (ID 79534154), sendo publicada no dia útil subsequente, 16/10/2025. O prazo de 10 (dez) dias do recurso teve início em 17/10/2025 e terminou em 30/10/2025. Intempestivo, portanto, o recurso interposto em 31/10/2025 (ID 79534157). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno as partes recorrentes a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995). Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA RELATORA